Tribunal: TJBA
Processo: 8023173-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023173-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, CAMILLA RIBEIRO BECKER, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS, ELIDA CAMILA E SILVA XIMENES PINHEIRO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, CAMILLA RIBEIRO BECKER, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO

AO
A
GRAVO INTERN
O INTERPOST
O
PELO EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s
pel
a

GEAP GESTÃO EM SAÚDE

em face de decisão
de ID
n. 88682546
, que
negou
provimento
a
o
agravo interno
interpost
o
pelo embargante para
manter a
decisão
monocrátic
a
tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão
recursal
restringe-se
à
arguir que o internamento em clínica de emagrecimento não está incluso no rol de procedimentos da ANS e a expressa exclusão contratual de cobertura para tratamento em Clínica de obesidade, na forma requerida.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

6
.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

________________

Tese de julgamento:

É obrigação do plano de saúde custear o tratamento recomendado nos moldes requeridos pelo médico assistente.

Jurisprudência relevante citada:

(
AgInt
no
AREsp
1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14/2/2019).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8023173-64.2021.8.05.0001
, em que figura

como
Embargante

GEAP GESTÃO EM SAÚDE
e
como Embargado

Raimunda Francisca Costa de Oliveira
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
aos
embargo
s
de declaração
interpostos, mantendo a
decisão
em todos os seus termos
, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)